Tribunal: TCU
Processo: 016.190/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6937/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.190/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Lima Leite do Nascimento (XXX.711.761-XX); Guilherme Dalbosco Loss (XXX.355.750-XX); Henrique Camargos Leoni Rosa (XXX.987.006-XX); Iara Moura Pimentel do Nascimento (XXX.819.675-XX); Leandro Domingos Mello (XXX.653.056-XX); Luana Boganika (XXX.896.589-XX); Luiza Carniel Teixeira (XXX.075.560-XX); Luiza Wohlmeister Azeredo (XXX.766.500-XX); Magali Andreis Balbinot (XXX.661.829-XX); Victor Hugo de Souza Resende (XXX.314.296-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.